Tribunal: TJPA
Processo: 0594677-12.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0594677-12.2016.8.14.0301

APELANTE: LUIZ OTAVIO DE ABREU SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS PELA UNIÃO EM CONTA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRECEDENTES DO STJ. INCLUSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO NO PROGRAMA EM 1982. INCIDÊNCIA DO ART. 239, § 2º, DA CF/88. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Merece ser acolhida a preliminar apresentada pelo apelante, uma vez que a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas lides que versam sobre a sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados em conta do PASEP.

2.

Em razão da inclusão do apelante no PASEP ter ocorrido em 1982, deve ser observada a disposição do art. 239, § 2º, da CF/88.

3.

Apesar de o apelante alegar que o Banco do Brasil teria, ilicitamente, retido valores que foram depositados pela União em sua conta do PASEP, não há nos autos nenhuma prova capaz de subsidiar tal argumento.

4.

Cabe ressaltar que, no presente caso, não houve inversão do ônus da prova, de modo que o ônus probatório incumbia ao apelante (art. 373, inciso I, do CPC). Ademais, não há que se falar em fato confessado ou incontroverso, a afastar a necessidade de prova (art. 374, incisos II e III, do CPC).

5.

Assim, considerando a ausência de lastro probatório mínimo, o pedido de condenação do apelado em obrigação de pagar não merece ser acolhido.

6.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, por outro lado, rejeitando o pedido formulado e julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, mantendo a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na forma consignada pela sentença recorrida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Luiz Otavio de Abreu Silva em face de sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Ordinária de Cobrança por Apropriação Indébita de Quotas do PASEP movida contra o Banco do Brasil S.A.

Em sua exordial (ID 2811639) o apelante relatou ser militar da reserva vinculado ao Comando da Marinha do Brasil, e que por ocasião da sua passagem para a Reserva Remunerada solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta PASEP, consoante o art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 26/1975.

Afirmou que o réu, apesar de ter recebido os depósitos, não repassou os valores para a sua conta individual, e que por isso não lhe foi permitido o resgate total das quotas de participação do Fundo PIS/PASEP.

Assim, requereu a condenação do Banco do Brasil ao pagamento dos valores das quotas do PASEP depositados em sua conta.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 2811645) acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada na Contestação e extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, ficando esta suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Irresignado, Luiz Otavio de Abreu Silva interpôs Apelação (ID 2811646), aduzindo, em sede de preliminar, que a ilegitimidade só se manifestaria se comprovasse que não recebeu os depósitos, se a discussão fosse a correção de valores a menor, ou se pretendesse o levantamento dos valores sem preencher os requisitos legais.

No mérito dor recurso, ressalta que, devido à ausência de repasse, cabe ao apelado, gestor das contas individuais do fundo PASEP, responder por seu descumprimento, pois de acordo com as microfilmagens fornecidas a União Federal sempre repassou os valores para serem depositados.

Afirma que a partir de 1988 os servidores que possuem o PASEP pararam de receber os repasses da União em suas contas, diante da alteração dada pela Constituição Federal, entretanto, o saldo retido deveria ser preservado, conforme o art. 239, § 2º, da Carta Magna.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID

2811648).

O Ministério Público de 2º grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 2895809).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após análise dos autos, verifico que o apelante fundamenta o seu pleito em suposta retenção ilícita pelo Banco do Brasil de valores depositados pela União Federal na conta do PASEP do apelante.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concluiu que a legitimidade passiva seria da União Federal, já que o Banco do Brasil atua apenas como mero executor dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, conforme previsto no art. 5º da Lei Complementar Federal nº 08/1970
[1]
.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas lides que versam sobre a sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados em conta do PASEP. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta Pasep, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.

2.
É entendimento do STJ que, em ações nas quais se requer a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual. Precedentes do STJ
.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1907709/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Assim, merece ser acolhida a preliminar apresentada pelo apelante quanto à legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda.

Passo, então, ao mérito recursal.

O apelante aduz ter sido cadastrado em 1982 no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP (ID 2811639 - Pág. 7), instituído pela Lei Complementar Federal nº 08/1970.

Assim, por sua inclusão no PASEP ser anterior à 1988, deve ser observada a disposição do art. 239, § 2º, da Constituição Federal:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

(...)

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o caput deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes.

O apelante sustenta que a documentação acostada à exordial comprova que o apelado teria recebido da União os depósitos referentes à contribuição para o PASEP (art. 2º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 08/1970
[2]
), e que tais valores não teriam sido repassados à sua conta individualizada.

Também afirma que “só constam valores da movimentação contábil a partir de 01/07/1999, ou seja, não lhe foi permitido o resgate total das quotas de participação no Fundo PIS/PASEP devidamente corrigidas de acordo com o artigo 4º do Decreto 71.618/1972 desde o ano de 1983” (ID 2811639 - Pág. 4).

Não obstante, após o exame das microfilmagens apresentadas pelo apelante em sua inicial (ID 2811639 - Págs. 17 a 49), constatei que os referidos documentos atestam a ocorrência de depósitos em seu nome desde 18/07/1983 (ID 2811639 - Pág. 21) até 14/08/1999 (ID 2811639 - Pág. 17).

Apesar de o apelante alegar que o Banco do Brasil teria, ilicitamente, retido valores que foram depositados pela União em sua conta do PASEP, não vislumbro nos autos nenhuma prova capaz de subsidiar tal argumento.

Cabe ressaltar que, no presente caso, não houve inversão do ônus da prova, de modo que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)
[3]
, o ônus incumbia ao apelante.

Ademais, não há que se falar em fato confessado ou incontroverso, a afastar a necessidade de prova (art. 374, incisos II e III, do CPC), uma vez que o apelado, em sua Contestação, expressamente asseverou não ter cometido qualquer ato ilícito contra a apelante e sempre ter atualizado o seu saldo PASEP conforme os procedimentos padrões e ditames legais (ID 2811642 - Pág. 11).

Assim, considerando a ausência de lastro probatório mínimo, o pedido de condenação do apelado em obrigação de pagar não merece ser acolhido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, por outro lado, rejeitando o pedido formulado e julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como a suspensão da obrigação pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, § 3º, do CPC), tal como consignado na sentença recorrida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Lei Complementar Federal nº 08/1970. Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. (...)

[2]
Art. 2º - A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das seguintes parcelas:

I - União:

1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas, deduzidas as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1º de julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano de 1973 e subsequentes. (...)

[3]
Código de Processo Civil. Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2021